Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704693-77.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUZA ROSA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANUZA ROSA DOS SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento do requerimento de concessão de isenção de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), relativo ao acervo hereditário objeto do Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF. A impetrante afirma que, na condição de inventariante do acervo hereditário deixado por Maria Helena da Silva, requereu a concessão da isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), tendo em vista que o inventário contempla apenas um único imóvel, cujo valor venal é inferior ao previsto na Lei Distrital n. 6.466/2019, para efeitos de concessão do benefício. A impetrante pondera que o seu pleito foi indeferido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, ao fundamento de que o valor total do patrimônio transmitido pela autora da herança alcançaria o montante de R$ 159.133,58 (cento e cinquenta e nove mil, centro e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), superando o limite previsto na norma apontada. Alega que, na verdade, o valor venal do imóvel objeto do inventário perfaz o montante de R$ 74.676,44 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e, mesmo que venha a ser atualizado até o mês de novembro/2023, alcaçaria o montante de R$ 79.133,58 (setenta e nove mil cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), circunstância que asseguraria o direito à isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), na forma prevista na Lei Distrital n. 6.466/2019. A impetrante, sob o argumento de que que estão configurados a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da medida, postula a concessão de liminar, para que seja afastada, até o julgamento do mandado de segurança, a exigibilidade do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre o acervo hereditário objeto do Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, para que seja anulado o ato administrativo impugnado, assegurando-lhe a isenção de recolhimento do tributo. A impetrante pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (ID 55677819). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A impetrante afirma que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, porquanto se encontra desempregada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Dessa forma, somente é permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida quando os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em análise, estão configurados os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça vindicada na inicial, porquanto não se observa a presença de outros elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela impetrante, em virtude de se encontrar em situação de desemprego. Convém salientar que, nos autos do Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005, os autores, dentre os quais a impetrante, foram beneficiados com a concessão da gratuidade de justiça, conforme pode ser observado da sentença homologatória da partilha constante do ID 55677816. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça em favor da impetrante, ficando dispensado o recolhimento das custas iniciais. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR A impetrante pleiteou a concessão de liminar, para que seja suspensa a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), até o julgamento do mandado de segurança. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. É preciso salientar que, somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). No caso em exame, não se encontra configurado o risco de ineficácia da medida, uma vez que o plano de partilha apresentado no Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005 foi homologado por sentença (ID 55677816), tendo sido determinado, na oportunidade, o arquivamento dos autos, até que sejam colacionados todos os documentos necessários à expedição do respectivo formal de partilha, dentre os quais o comprovante de pagamento dos tributos. Não é demasiado destacar que a própria impetrante afirma haver tomado conhecimento do indeferimento do pedido de concessão de isenção de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) no dia 16 de novembro de 2023. No entanto, o mandado de segurança somente foi impetrado em 07 de fevereiro de 2024, a evidenciar a inexistência de urgência na apreciação da controvérsia deduzida em juízo. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de que somente é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando configurada a presença concomitante dos requisitos previsto no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA. COMPOSIÇÃO. CERPIS. ESPECIALIDADE. ACUPUNTURA. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE IMPONHA IMEDIATA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O deferimento de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a existência de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas a final, e a relevância da fundamentação. 2(...) 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1731229, 07153943420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A CAUSA DA DEMORA. REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1688732, 07034365120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. ESGOTAMENTO. MÉRITO. OBJETO DA AÇÃO. PERIGO. DEMORA. RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. 1. Os atos administrativos gozam de fé pública e presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual as informações nele contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário. 2. Não é possível o deferimento do pedido liminar se, coincidente com o mérito, esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92. 3. Nos termos da Lei n.12.016/2009, a liminar somente será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso finalmente deferida. 4. O requisito do perigo da demora não pode ser analisado desacompanhado do requisito do relevante fundamento jurídico da impetração, exigência legal que deve ser satisfeita. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1429293, 07086159720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a regular tramitação do mandado de segurança, com a apreciação da tutela jurisdicional vindicada pela impetrante somente por ocasião do julgamento do mérito da ação mandamental, não tem o condão de tornar ineficaz a medida pretendida, uma vez que, em caso de concessão da segurança, os formais de partilha poderão ser expedidos, sem a necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Não estando, portanto, evidenciado o risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada pela impetrante, mostra-se inviabilizado o deferimento da medida liminar. Com essas considerações, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA IMPETRANTE e INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA NA INICIAL. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Corrija-se a autuação do processo, para que seja incluído no polo passivo o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, uma vez que o DISTRITO FEDERAL foi, equivocadamente, cadastrado como autoridade impetrada. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 17:13:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora